Tribunal: TJES
Processo: 0000548-07.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-07.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ALMEIDA PORTELA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E SELOS DIGITAIS. ART. 400, § 1º, DO CPP. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA DIANTE DE LOGS E PROVAS DOCUMENTAIS. PRECEDENTE DO STJ. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO DE SELO DIGITAL. DESVIO DE VALORES DE EMOLUMENTOS. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. DOLO DO PARTICULAR. COMUNICABILIDADE DE ELEMENTAR. ART. 30 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal
interposta c
ontra sentença que condenou os apelantes pela prática de
peculato-apropriação
(CP, art. 312, caput), em
concurso de pessoas
(CP, art. 29), às penas de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
(Lidiane) e
1 ano e 6 meses de reclusão e 7 dias-multa
(Leandro), em
regime inicial aberto
, com
substituição por penas restritivas de direitos
, com pedido preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
(indeferimento de perícia no sistema
DRD Sistemas
e nos selos digitais) e, no mérito,
absolvição
por alegada ausência de prova de apropriação e, quanto a Leandro,
atipicidade por ausência de dolo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três
questões
em discussão: Preliminarmente
(i)
definir se o indeferimento de
perícia técnica
no sistema do cartório e nos selos digitais configura
cerceamento de defesa
e nulidade; No mérito
(ii)
estabelecer se há
prova suficiente
de autoria e materialidade do
peculato-apropriação
, diante da alegação de que os valores teriam ingressado no caixa da serventia;
(iii)
determinar se o corréu
Leandro
, particular, atuou
com dolo
e nexo psicológico, ou se sua conduta é
atípica
por suposto desconhecimento da origem ilícit
a dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como
destinatário da prova
, indefere diligências
protelatórias ou irrelevantes
, quando desnecessárias ao convencimento, nos termos do
art. 400, § 1º, do CPP
.

4. A perícia no sistema
DRD
é desnecessária quando depoimento do responsável técnico informa a existência de
logs imutáveis e indeletáveis
, capazes de registrar cronologicamente cliques e alterações do usuário.

5. Provas documentais demonstram alterações sucessivas no lançamento do valor do negócio jurídico no sistema, com inserção de
R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
e posterior retificação, reforçando a suficiência da prova técnica já existente nos registros digitais.

6. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera a diligência
dispensável
, diante dos demais elementos constantes dos autos, conforme orientação do
STJ
.
Preliminar rejeitada
.

7. A autoria e a materialidade do peculato permanecem comprovadas quando o tabelião titular descreve a identificação de
adulteração física do selo digital
, inclusive com divergências gráficas e erros inexistentes no padrão do sistema.

8. A alegação de que os valores ingressaram no caixa da serventia é afastada por relatório de movimentação que evidencia
saldo inferior
ao montante correspondente aos selos não recebidos, além de prova testemunhal negando repasses e afirmando inexistir autorização para recebimento de emolumentos em
contas pessoais
.

9. O particular que auxilia na prática de peculato responde pelo delito quando
ciente
da condição de funcionário público do coautor e da ilicitude, sendo relevante a comunicabilidade de elementar nos termos do
art. 30 do Código Penal
, na medida descrita no voto.

10. A admissão de que os cheques foram
depositados
na conta de Leandro e
sacados
a pedido da esposa, somada às circunstâncias da movimentação (cheques de terceiros e não cruzados), reforça a
ciência da irregularidade
e a
presença de dolo.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000548-07.2021.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ALMEIDA PORTELA E LIDIANE APARECIDA NEVES GALLO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, WESLEY COELHO FAITANIN - ES32586
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
LIDIANE APARECIDA NEVES GALLO
e
LEANDRO ALMEIDA PORTELA
contra a sentença de id. 15286280, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime tipificado no art. 312,
caput
, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (peculato-apropriação), às penas respectivas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e 1 ano e 6 meses de reclusão e 7 dias-multa, ambos em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (id. 15477257) a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando o indeferimento indevido de perícia técnica no sistema de informática do cartório (DRD Sistemas) e nos selos digitais.

No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas de apropriação, sustentando que os valores ingressaram no caixa da serventia.

Quanto a Leandro, sustenta, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de dolo e nexo psicológico, alegando que ele apenas emprestou sua conta bancária sem saber da ilicitude dos valores.

A
cerca dos fatos
, consta da denúncia que, em dezembro de 2020, a ré “Lidiane”, no exercício da função de tabeliã substituta do Cartório de Jerônimo Monteiro, falsificou selo público digital para se apropriar de valores dos quais detinha a posse em razão do cargo.

Ao lavrar quatro escrituras de compra e venda para os usuários Paulo César Lunz Scarpi e Onofre Lunz, a ré lançou no sistema oficial o valor de um negócio jurídico como sendo de R$ 20.000,00 (gerando custas de R$ 649,16), quando o valor real era de R$ 125.000,00 (cujas custas seriam de R$ 3.939,32). Para consumar o desvio, Lidiane imprimiu um selo falsificado no traslado entregue ao cliente, cobrou o valor integral das taxas e depositou os cheques na conta bancária de seu esposo, o corréu “Leandro”.

O tabelião titular descobriu a fraude ao notar divergências gráficas no selo impresso (como a letra "t" minúscula na palavra "total"), além de ter que ressarcir o erário.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Quanto a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa
, os acusados alegam que foi indeferido o pedido de realização de perícia no sistema DRD, o que os teria impedido de produzir prova em seu favor.

Não obstante as alegações defensivas, ressalto que o Magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir diligências que considere protelatórias ou irrelevantes (art. 400, §1º, CPP).

No caso, o proprietário da empresa de software, Eduardo Silva dos Santos, esclareceu em depoimento (fls. 18) que o sistema possui
logs
de atividade imutáveis e indeletáveis, que registram cronologicamente cada clique e alteração do usuário.

As provas documentais (fls. 27/29), por sua vez, demonstram que a ré inseriu o valor de R$ 125 mil e, minutos depois, retificou para R$ 30 mil e R$ 25 mil. Assim, a perícia se mostrou desnecessária, diante da robustez dos registros digitais e da prova oral.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu no sentido de que o indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera a diligência desnecessária para a formação de seu convencimento, diante dos demais elementos de prova constantes nos autos (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Desse modo, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa apto a anular o processo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, em relação ao pleito absolutório, verifico que a
autoria
e a
materialidade
são cristalinas. O tabelião titular da serventia extrajudicial, Bruno Bittencourt, detalhou às fls. 41/42 e 55/55-v (ratificados em juízo – link de fl. 156), de forma pormenorizada, como descobriu a adulteração física do selo digital, identificando erros de grafia que não existem no sistema padrão.

A tese de que o dinheiro entrou no caixa é refutada pelo relatório de movimentação de fls. 171/172, que mostra o saldo do caixa central no dia 30 de dezembro de 2020 como sendo de R$ 4.448,96 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), enquanto os selos não recebidos somavam R$ 7.912,01 (sete mil, novecentos e doze reais e um centavo).

Além disso, a testemunha Gabriel Santos Vantil (fls. 47, confirmado em na esfera judicial - link de fl. 156) nega categoricamente que tenha recebido qualquer repasse dos acusados para entregar ao titular do Cartório, confirmando que a ré “Lidiane” não tinha autorização para depósitos em contas particulares.

No mesmo sentido, a testemunha Kamila Rodrigues Rocha, afirmou que é funcionária do Cartório desde que o Escrivão titular assumiu a serventia, exercendo a função de escrevente e que afirma que o titular nunca autorizou que pagamento de valores referentes a serviços do Cartório fossem pagos em contas pessoais e nunca o viu autorizando a ré que assim procedesse.

Quanto ao réu “Leandro”, sua alegação de desconhecimento não prospera, uma vez que nos termos do art. 30 do Código Penal, as circunstâncias de caráter pessoal, quando elementares do crime, comunicam-se ao coautor ou partícipe que delas tenha conhecimento.

Assim, o particular que auxilia funcionário público na prática do peculato, ciente de sua condição, responde pelo crime.

O acusado “Leandro” admitiu que os valores foram depositados em sua conta e por ele sacados a pedido de sua esposa. O fato de os cheques serem de terceiros (Supermercado Rodrigues) e não cruzados reforça a ciência da irregularidade na triangulação financeira.

Assim, havendo elementos suficientes da autoria delitiva, e estando presente a prova do dolo, deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática do crime de peculato (art. 312, do CP), sendo inviável o pleito de absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.